Tribunal: STF
Processo: Rcl 64568
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por HLB Brasil Advisory Services Assessoria Empresarial Ltda., contra decisão proferida pela 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 0228600-67.2008.5.02.0040), que não teria, em tese, observado o decidido no Tema 1232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, relativo à suspensão nacional. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “5. Josinaldo Luiz da Silva ajuizou em 28.10.2018 Reclamação Trabalhista 0228600-67.2008.5.02.0040 em face de WIS BRASIL BOUCINHAS & CAMPOS INVENTORY SERVICE LTDA (CNPJ 62.650.403/0001-33), UNIOP - COOPERATIVA DE SERVICOS DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS EM ATIVIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS (CNPJ 04.292.189/0001-94), UNIPRICING - COOP DOS TRAB NA AREA DE AUDITAGEM,CONT FISICA,ETIQUETAGEM DE ESTOQUES E PESQUISAS MERCADOLOGICAS (CNPJ 07.539.256/0001-10) e SOMACOOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFIS. MANIPULADORES E CONFERENTES DE VALORES DOCUMENTOS E PRODUTOS (CNPJ 06.984.864/0001-71).



    6. Desta forma, a Reclamação Trabalhista não foi ajuizada em face da Reclamante, que sequer participou da fase de execução.



    7. Em 30.4.2010 foi proferida sentença naqueles autos para condenar WIS BRASIL, UNIOP COOPERATIVA, SOMACOOPER e UNIPRICING solidariamente ao pagamento de verbas trabalhistas, o que foi mantida pelo TRT2 em 9.4.2012.



    8. Após frustradas as tentativas de execução em face das Rés WIS BRASIL, UNIOP COOPERATIVA, SOMACOOPER e UNIPRICING, somente em 24.9.2020 em fase de execução Josinaldo requereu a inclusão da Reclamante no polo passivo da execução sob a alegação de grupo econômico entre esta, as Rés, e as demais empresas acima citadas.



    [...]



    9. Em 25.9.2020 foi reconhecido em fase de execução pelo juízo da 40ª Vara do Trabalho de São Paulo formação de grupo econômico entre a Reclamante e demais empresas do polo:



    [...]



    10. Apesar de não ter participado da fase de conhecimento e não ter tido a oportunidade de se manifestar previamente, em 10.11.2020 a Reclamante apresentou Exceção de Pré-Executividade naqueles autos, demonstrando que não faz parte do grupo econômico de qualquer das empresas citadas.



    11. Em 31.3.2021 à Exceção de Pré-Executividade foi rejeitada, sendo mantida a responsabilidade da Reclamante:



    [...]



    12. Em 27.4.2021 a Reclamante interpôs Agravo de Petição, que não foi conhecido pelo TRT2 em 21.10.2021.



    13. Ressalta-se que em Agravo de Petição esta Reclamada alegou novamente que não poderia ser responsabilizada porque não participou da fase de conhecimento, foi incluída no polo passivo somente em fase de execução e não faz parte do mesmo grupo econômico que as Rés.



    14. Em 2.6.2023 a Reclamante requereu suspensão da execução em razão da decisão proferida por esta Corte no RE 1.387.975, pedido que foi negado pela 17ª Turma.



    [...]



    18. Ocorre que, o pedido foi negado e a 17ª Turma alegou que seria ‘inapropriado o sobrestamento do feito por petição’ e que teria ocorrido ‘sucessão empresarial’.



    19. Ora, a decisão desta Corte de suspensão da execução tem aplicação imediata, independendo de interposição de recurso e podendo o requerimento ser feito por simples petição.



    20. A Reclamante demonstrou de maneira inequívoca nos autos da Reclamação Trabalhista que não participou da fase de conhecimento, tampouco da fase de liquidação, tendo seu nome mencionado na lide apenas na fase de execução, sob alegação de formar grupo econômico com a empregadora executada.



    21. Desse modo, patente a violação da competência e autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte, sendo cabível e necessária a propositura da presente Reclamação para que seja assegurada a autoridade do STF, nos termos dos art. 102, I da Constituição Federal e art. 988, I e II do CPC [...].”



    Ao final, requer “o sobrestamento da execução em face da HLB até o julgamento definitivo pelo STF sobre o tema.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.387.795 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 – Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento – o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário“, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (j. 25/5/2023, DJe de 26/5/2023).



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante. 



    Os documentos demonstram que a Reclamante foi incluída no polo passivo da ação em razão de sucessão empresarial. O Juízo reclamado manifestou-se nos seguintes termos:



    “Apesar das alegações da executada HLB BRASIL ADVISORY SERVICES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. (Id. bc38e3a), não é o caso de suspensão do processo conforme Tema 1232 do STF: ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento’. 



    Primeiramente, a peticionante foi incluída no polo passivo da presente ação em setembro/2020, também por conta de sucessão empresarial, conforme despacho de fls. 1482. Ademais a HBL Brasil não interpôs o agravo de petição ou os embargos de declaração em análise. 



    De qualquer modo, destaco que a presente decisão não analisa os parágrafos 2º e 3º do artigo 2º da CLT ou do §5º do artigo 515 do Código de Processo Civil, também não examina a forma como a embargante foi incluída na reclamatória. Assim, não se enquadra nos termos do Tema 1232 do STF, sendo inapropriado o sobrestamento do feito requerido por petição, por não se tratar da mesma premissa legal.”



    Nota-se que não se trata de inclusão na lide relacionada com o fato de a empresa ser integrante de grupo econômico (art. 2º, § 2º, da CLT). 



    Conforme consta de trecho da decisão judicial na Exceção de Pré-Executividade trazida na própria petição inicial, “as excipientes HLB BRASIL ADVISORY SERVICES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, HLB BRASIL PRYOR TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA., HLB BRASIL PRYOR CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA E HLB BRASIL PRYOR ADVANCED CONSULTORES DE NEGÓCIOS LTDA. sucessoras das executadas WIS BRASIL BOUCINHAS & CAMPOS INVENTORY SERVICES LTDA., BOUCINHAS & CAMPOS PARTICIPAÇÕES LTDA, BCI SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, BOUCINHAS & CAMPOS CONSULTORES S.A., ME CONSULTORIA DE ESTOQUE LTDA e TVM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA., e da excipiente HOME AGENT TELESERVIÇOS, PROCESSOS DE ATENDIMENTO E NEGÓCIOS S.A., devem responder pelos créditos do exequente (ora excepto), ainda que resultantes de relação de trabalho extinta antes da sucessão”.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Em suma, assinalo que o contexto do Tema 1.232 é a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto, portanto, do presente caso, que envolve a sucessão empresarial.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente